Tribunal: TJDFT
Processo: 0716247-85.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO RECONHECIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que a denúncia preenche os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, com a exposição do fato criminoso e de todas as suas circunstâncias, inviável o reconhecimento da tese de inépcia da denúncia. 1.1. Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a prolação da sentença condenatória, resta preclusa a discussão sobre suposta inépcia da denúncia, tendo em vista que o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado durante a instrução criminal. Preliminar rejeitada.
2. Tendo os policiais afirmado ter havido autorização para entrada na loja, havendo fundadas razões acerca da existência de arma de fogo e tendo ela sido efetivamente encontrada pelos policiais, inviável falar em nulidade da busca realizada, nos termos do artigo 244, do Código Penal. Preliminar rejeitada.
3. Não obstante a defesa alegue que o réu é regularmente registrado como CAC e que ele possui toda a documentação exigida para o porte da arma, o fato de a arma ter sido encontrada em local diverso do de registro impede que se reconheça que a sentença condenatória foi baseada em provas insuficientes e que a conduta do réu seria atípica. 3.1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, deve ser mantida a condenação.
4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.